Tribunal: TJPA
Processo: 0807321-75.2022.8.14.0015
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0807321-75.2022.8.14.0015

EMBARGANTE: FRANCINEI PINA DE LIMA

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Direito processual penal. Embargos de declaração. Tráfico de drogas. Alegação de omissão. Inovação recursal. Quebra da cadeia de custódia. Ausência de vício no acórdão embargado. Embargos rejeitados.

I. caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos por Francinei Pina de Lima, por meio da Defensoria Pública do Estado do Pará, contra acórdão que, ao julgar apelação criminal, deu-lhe parcial provimento apenas para readequar a pena, mantendo a condenação pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), com pena definitiva fixada em 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 583 dias-multa. O embargante alega omissão do acórdão quanto à análise da alegada quebra da cadeia de custódia da prova material, nos termos do art. 158-A do CPP.

II. questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise da alegada violação à cadeia de custódia da prova, o que, segundo o embargante, inviabilizaria o prequestionamento da matéria para eventual recurso excepcional.

III. razões de decidir

3.

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 619 do CPP, não se prestando à rediscussão de matéria já decidida ou à inovação recursal.

4.

A alegação de quebra da cadeia de custódia não constou das razões originárias da apelação, tratando-se de inovação recursal inadmissível nesta fase, consoante a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

5.

O acórdão embargado apreciou, de forma clara e fundamentada, todas as teses veiculadas na apelação, não havendo omissão quanto à higidez da prova, cuja validade foi reconhecida com base na regularidade formal da apreensão e do laudo toxicológico definitivo constante dos autos.

6.

A documentação constante dos autos – Auto de Apreensão, Requisição de Perícia e Laudo Pericial – evidencia perfeita correspondência entre a substância apreendida e a analisada, sem indício de manipulação ou adulteração que caracterize ruptura na cadeia de custódia.

7.

Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, impõe-se a rejeição dos embargos.

IV. dispositivo e tese

8.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

É inadmissível a alegação de vício não arguido nas razões originárias de apelação, por configurar inovação recursal.

2.

A ausência de exame sobre questão não suscitada no recurso principal não caracteriza omissão sanável por embargos de declaração.

3.

A cadeia de custódia da prova deve estar devidamente documentada, mas sua eventual violação deve ser apontada oportunamente, sob pena de preclusão.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 244, 619 e 158-A; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp n. 2.063.024/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 04.03.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer e rejeitar os embargos de declaração
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
FRANCINEI PINA DE LIMA
, por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Pará, contra o v. acórdão proferido por esta Eg. 2ª Turma de Direito Penal (ID: 22677610) que, por unanimidade, conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação por ele interposto, exclusivamente para o fim de readequar a pena-base, mantendo, entretanto, a condenação pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, fixando a reprimenda definitiva em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Em suas razões, o embargante alega, em síntese,
omissão no acórdão quanto à análise da suposta quebra da cadeia de custódia da prova material
, com base no art.
158-A do Código de Processo Penal
, dispositivo introduzido pela Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime), que trata da preservação da integridade da prova penal desde sua apreensão até o julgamento.

Aduz que a omissão impede o necessário prequestionamento da matéria para fins de eventual interposição de recursos excepcionais e requer que seja conferido
efeito infringente
aos presentes embargos.

Nesta superior instância, o Ministério Público, na qualidade de
Custos Legis
, manifestou-se pelo conhecimento e rejeição dos embargos.
Sustentou que a tese referente à alegada quebra da cadeia de custódia não foi objeto da apelação, tratando-se, portanto, de inovação recursal inadmissível nesta fase, além de não haver nos autos qualquer indício concreto de alteração na integridade da prova colhida.

É o relatório. Inclua-se na pauta virtual.

VOTO

Presentes seus pressupostos, conheço dos embargos.

É cediço que os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na sentença ou no acórdão ambiguidade, obscuridade, omissão e/ou contradição, a teor do que dispõe o artigo 619 do Código de Processo Penal, não sendo possível o seu manejo para provocar o reexame de questão já decidida, a fim de que a prestação jurisdicional seja alterada para atender à expectativa do embargante.

Na hipótese dos autos, não se verifica qualquer das hipóteses legais de cabimento.

Cumpre transcrever o acórdão embargado,
verbis
:

“
direito penal. Recurso de apelação. Tráfico de drogas. Preliminar de nulidade. Abordagem policial. Busca pessoal de forma irregular. Rejeição. Pedido de absolvição. Impossibilidade. Desclassificação para o delito do art. 28 da lei 11.343/2006. Improcedência. Condenação mantida. Revisão da dosimetria. Readequação da pena-base para o mínimo legal. Plausibilidade. Fundamentação inidônea na análise de circunstâncias judiciais. Pedido de incidência da causa especial de diminuição de pena. Art. 33, §4º, Lei 11.343/2006. Tráfico privilegiado. Não configuração. Parcial provimento. Unânime.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta por FRANCINEI PINA DE LIMA contra sentença condenatória que o condenou à pena de 07 anos, 03 meses e 15 dias de reclusão e 625 dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06). A defesa alega insuficiência de provas, nulidade na busca pessoal, ausência de laudo toxicológico definitivo e excesso de rigor na dosimetria. Requer, subsidiariamente, a desclassificação para o crime de uso (art. 28 da Lei nº 11.343/06) ou a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve nulidade na busca pessoal por ausência de fundada suspeita, conforme art. 244 do CPP; (ii) avaliar a suficiência das provas para condenação, em especial a validade do laudo toxicológico definitivo e o reconhecimento do tráfico de drogas; (iii) analisar a adequação da dosimetria da pena, incluindo o pedido de aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A abordagem policial é considerada lícita, pois realizada em situação de flagrante delito, crime de natureza permanente, autorizando a busca pessoal sem mandado, conforme art. 244 do CPP e jurisprudência consolidada sobre o tema.

4.

A materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas são comprovadas pelo laudo toxicológico definitivo, que atestou a presença de cocaína, e pelos depoimentos consistentes dos policiais militares que presenciaram o fato. A quantidade e as circunstâncias da apreensão indicam destinação mercantil da droga, afastando a tese de uso pessoal.

5.

A desclassificação para uso de drogas (art. 28) ou a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado não se aplicam, pois o recorrente apresenta condenação anterior e contexto que denota dedicação à atividade criminosa, inviabilizando a concessão dos benefícios.

6.

A dosimetria é parcialmente reformada. A valoração negativa da conduta social, baseada na certidão de antecedentes criminais e em processo criminal em andamento, é indevida. Considerando apenas a reincidência, a pena é redimensionada para 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, em regime inicial fechado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A busca pessoal em flagrante delito de crime permanente dispensa mandado judicial, desde que presentes elementos de fundada suspeita.

2.

Condenações transitadas em julgado não sopesadas como reincidência só podem ser valoradas como maus antecedentes na primeira fase da dosimetria.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 244; Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33; CP, arts. 59 e 68.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 693.689/SP, rel. Min. Olindo Menezes, j. 17.05.2022; STJ, REsp n. 1.794.854/DF, rel. Min. Laurita Vaz, j. 23.06.2021”.

A alegada quebra da cadeia de custódia da prova
não constou das razões recursais da apelação originária
(ID: 19407810), limitando-se a defesa, à época, a alegar: (i) ausência de laudo toxicológico definitivo; (ii) ilegalidade da busca pessoal; (iii) insuficiência de provas; (iv) dosimetria da pena; (v) desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas; (vi) reconhecimento do tráfico privilegiado.

Trata-se, portanto, de
inovação recursal,

vedada nesta fase processual
, nos termos da jurisprudência pacífica do STJ:

"No tocante ao art. 619 do CPP, constatada
inovação recursal na peça dos de embargos de declaração,
fica afastada, justificadamente, a necessidade da tese defensiva ser abordada pelo julgador na apreciação dos aclaratórios, pois o acórdão proferido no julgamento do recurso, no caso apelação, não contém o vício da omissão” (AgRg no REsp n. 2.063.024/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024.) (grifei).

Quanto à cadeia de custódia, o laudo pericial definitivo (ID: 19407701, p. 3/4), a requisição de perícia e o auto de apreensão (ID: 19407692, p. 11 e 15) evidenciam perfeita correspondência entre o objeto apreendido e o analisado, sem indício de ruptura da cadeia de custódia ou manipulação indevida, como bem pontuado pelo Ministério Público em parecer (ID: 22953107).

Ademais, conforme bem delineado no parecer do Ministério Público (ID 0807321-75.2022.8.14.0015_parecer ED.pdf),
não há, nos autos, qualquer indício de violação à cadeia de custódia que comprometa a higidez da prova
. Ao contrário, os documentos constantes nos autos –
Auto de Exibição e Apreensão, Requisição de Perícia e Laudo Toxicológico Definitivo
– demonstram a regular tramitação da substância apreendida, não havendo quaisquer elementos que evidenciem sua adulteração, extravio ou descontinuidade no registro formal.

De todo modo,
não há omissão a ser sanada
no acórdão recorrido, o qual examinou, com fundamentação clara e coerente, todas as teses veiculadas na apelação, inclusive a regularidade da abordagem policial e a suficiência probatória da condenação com base no laudo toxicológico definitivo (ID: 19407701) e nos depoimentos dos policiais militares (ID’s: 19407786 a 19407790), razão pela qual inexiste vício a ser sanado.

Não se vislumbra, portanto, qualquer obscuridade, contradição ou omissão a ensejar a modificação do julgado.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração
, mantendo-se incólume o v. acórdão embargado.

É como voto.

Des. Rômulo Nunes

Relator

Belém, 07/05/2025